Tribunal: TJES
Processo: 5012644-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012644-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA BENICIO MOREIRA
RECORRIDO: DOMINALOG EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ADUZ A AUTORA TER SIDO SUBCONTRATADA PELA RÉ, EM 28/11/2021, PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS COM ORIGEM EM BARUERI/SP E DESTINO EM SERRA/ES, PELO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). A RÉ DESCONTOU O VALOR DO PEDÁGIO DO TOTAL AJUSTADO NO FRETE, RESTANDO A AUTORA O VALOR DE R$ 2.792,40 (DOIS MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DO DEMANDADO E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO, À AUTORA, DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A SER DESCONTADO O VALOR JÁ PAGO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ID 10998826, PELO FRETE REALIZADO, E, AINDA, NO VALOR DE R$207,60 (DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE AOS PEDÁGIOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE PELA NÃO ENTREGA DO VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME SE VERIFICA NOS AUTOS, HOUVE UMA TRATATIVA INFORMAL PELO APLICATIVO DE WHATSAPP EM QUE AS PARTES ACORDARAM O PREÇO DE FRETE COM A SEGUINTE MENSAGEM: “3 MIL JÁ COM PEDÁGIO”. POSTERIORMENTE, FOI ENVIADO O CONTRATO COM A INCLUSÃO DO PEDÁGIO NO VALOR DO FRETE. EM QUE PESE TER A PARTE AUTORA ENTENDIDO QUE O VALOR DO FRETE NÃO ESTARIA INCLUÍDO O PEDÁGIO, NÃO RESTOU CLARA TAL ASSERTIVA NA CONVERSA ENTRE AS PARTES, O QUE GEROU A CONTRATAÇÃO COM A INCLUSÃO DO FRETE NO VALOR TOTAL. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE INDEFERIU O PAGAMENTO DE FORMA DOBRADA. HOUVE UMA TRATATIVA E AS PARTES EXERCERAM SUA LIVRE VONTADE PARA CONCLUSÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. CONTUDO, HOUVE UM EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. É CABÍVEL O RESSARCIMENTO DO VALOR DO FRETE DE FORMA SIMPLES E DO PEDÁGIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.